Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010262-77.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVO SÃO JOAQUIM
Agravantes : VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN e CLARICE CANZI GUADAGNIN
Agravados: MARIA SELMA VALOES, MOACIR TORTATO e ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA
Número do Protocolo : 1010262-77.2021.8.11.0000
O recurso foi retirado da sessão de julgamento para apreciação da petição vinculada ao Id. n. 99539476, na qual os agravantes requereram que, antes do julgamento, a agravada Maria Selma Valoes fosse intimada para apresentar contrarrazões.
Porém, como ainda não houve triangularização processual na origem, e como a decisão agravada envolve apenas o tema da negativa do benefício da assistência judiciária gratuita, é dispensável a intimação da agravada Maria Selma Valoes para qualquer finalidade.
Sendo assim, reinclua-se o feito na pauta de julgamentos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator